Tribunal: TJMT
Processo: 1003911-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003911-20.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), CRISTIANO ESTEVAO - CPF: 101.746.879-66 (PACIENTE), LEONARDO ESTEVAO - CPF: 125.851.189-40 (PACIENTE), ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO BISSONI (INTERESSADO), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DAS DORES RUFINO - CPF: 001.712.031-43 (VÍTIMA), PF BATISTA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA (VÍTIMA), WELLINGTON GLAUBER DE BRITO (VÍTIMA), LUIDI HENRIQUE DA SILVA MOREIRA - CPF: 069.569.821-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBOS QUALIFICADO
–
PRISÃO
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, GARANTIR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E A ESCORREITA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES E PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP –
ORDEM DENEGADA
.

Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos que demonstrem a gravidade concreta das condutas e a periculosidade social dos pacientes, reveladas pelo
modus operandi
empregado, os registros criminais que apontam para a reiteração delitiva, tudo a revelar a imprescindibilidade da medida para o resguardo do corpo social e para assegurar a regularidade da instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal; sendo insuficientes ou inadequadas as cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

IMPETRANTE:

DR. MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO

PACIENTES:

CRISTIANO ESTEVAO

LEONARDO ESTEVAO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em desfavor deles
no bojo da Ação Penal n.o 1030797-81.2022.8.11.0003 (PJe), em que
denunciados
pela prática, em tese, dos crimes de
roubo majorado
pelo concurso de agente, por duas vezes.

Da análise dos autos, verifica-se que os pacientes foram denunciados pelo delito descrito no art. 157, §2o, inciso II, c/c art. 70, ambos do Código Penal,
por dois fatos ocorridos no dia 08 de dezembro de 2022
em Rondonópolis,
data na qual foram presos em flagrante e, após serem submetidos à audiência de custódia, tiveram a medida segregatícia convertida em a prisão preventiva
com fundamento no risco de reiteração delitiva dos agentes e na periculosidade real e concreta das condutas.

Após, os pacientes requereram ao juiz singular a revogação da prisão, mas tiveram o pedido indeferido em razão da ausência de modificação no cenário fático e jurídico a autorizar a concessão da liberdade aos acusados.

Neste
writ,
de início o impetrante, aponta a
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, destacando que não há ameaça à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à garantia da aplicação da lei penal porque os pacientes são
homens pacíficos, de bem, trabalhadores, honestos e de boa índole social
(sic).

Além disso, afirma que os beneficiários do presente
writ
se comprometem a comparecer espontaneamente e contribuir para o deslinde do feito e, ao arremate, aduz que ambos possuem residência fixa e ocupação lícita.

Nessa linha de ideias, argumenta que a manutenção da medida cautelar constitui ameaça à liberdade de locomoção dos pacientes e configura constrangimento ilegal ante a ausência de justa causa para a manutenção da medida.

Com lastro em tais argumentos, vindica a concessão
in limine

da ordem em prol dos pacientes, para o fim de revogar as prisões preventivas, expedindo-se os respectivos alvarás de soltura; confirmando-se,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada de procuração (ID 159796687) e dos documentos eletrônicos registrados do ID 154584660 ao ID 159802655.

A tutela de urgência vindicada restou
indeferida
(ID 160173736) e as informações requisitadas à d. autoridade inquinada de coatora foram capituladas aos autos no ID 160859688.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 161171225).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se da prova pré-constituída e dos informes prestados pela d. autoridade inquinada de coatora, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça, que os pacientes foram denunciados pelo delito descrito no art. 157, §2o, inciso II, c/c art. 70 [por duas vezes], ambos do Código Penal,
por dois fatos ocorridos no dia 08 de dezembro de 2022
em Rondonópolis,
data na qual foram presos em flagrante e, após serem submetidos à audiência de custódia, tiveram a medida segregatícia convertida em a prisão preventiva
com fundamento no
risco de reiteração delitiva dos agentes e na periculosidade real e concreta das condutas
.

Nesse sentido, o impetrante, em apertada síntese, aduz que a decisão constritiva carece de fundamentação jurídica, porquanto ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, além de ressaltar os predicados pessoais favoráveis dos pacientes, argumenta que a manutenção da medida cautelar constitui ameaça à liberdade de locomoção e configura constrangimento ilegal ante a ausência de justa causa para a manutenção da medida, fazendo alusão ao que prevê o art. 316 do Código de Processo Penal.

Feitas tais digressões, passo a expor as razões pelas quais entendo que
a pretensão liberatória
não merece acolhimento
.

1.

Dos requisitos autorizadores da prisão preventiva:

Logo de início, considero imprescindível destacar que o ordenamento jurídico atual somente autoriza a decretação da prisão preventiva em situações excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas no art. 313 do mesmo
Códex
processual.

Dessume-se dos autos eletrônicos, especialmente da decisão segregatícia anexada sob o ID 159796697, que a prisão processual dos favorecidos nessa ordem se especa na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que a pena máxima em abstrato prevista para o crime de
roubo qualificado

ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos
.

De outro lado, no que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios

suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, tais como o boletim de ocorrência, os laudos periciais e os depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas; o que, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento dos delitos” exigida para a imposição da medida extrema.

Até mesmo porque, como é sabido,
tanto para a decretação quanto para a manutenção da prisão preventiva, bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos.

Por sinal, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de lastro probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E ainda que fosse diferente, não há como desconsiderar que, em consulta aos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, verifiquei que os
pacientes
foram formalmente denunciados pelo
Parquet
no dia
19/12/2022
, sendo a exordial acusatória devidamente recebida pela autoridade judiciária de 1o grau em
10/01/2023
, instaurando-se, assim, a
Ação Penal n.o 1030797-81.2022.8.11.0003 (PJe)
; o que enseja a conclusão de que, no mínimo, existe prova da materialidade delitiva e indícios
suficientes
de autoria, caso contrário, a persecução penal não teria se instaurado contra o favorecido nessa ordem.

A propósito, em casos análogos ao versado neste remédio heroico o c. Tribunal da Cidadania já assentou que,
“
vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal
,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são
insuficientes
para justificar a imposição da prisão preventiva
implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação
, o que, como é sabido,
não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

Outrossim, por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz singular justificou a conversão da custódia em flagrante em preventiva na
gravidade concreta
decorrente da
forma como perpetradas
as condutas iníquas, reveladoras da aparente
periculosidade
dos pacientes, a tornar imprescindível a cautelar extremada como forma de
salvaguardar a ordem pública
.

Fora destacado, nesse desiderato:
“há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria delitiva, mormente pelo próprio auto de prisão em flagrante e documentos nele existentes, notadamente porque os acusados foram
presos em flagrante delito logo após a prática do crime de roubo em apuração, quando se encontravam trafegando com o veículo utilizado para empreender fuga do local dos fatos, em poder dos bens subtraídos
.”
(ID 159796697) – destaquei.

A propósito, é nesse sentido o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“O decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, pois o modus operandi do delito demonstra a periculosidade do agente e a necessidade de se garantir a ordem pública. Com efeito, a gravidade concreta do crime e sua dinâmica de desenvolvimento revelam cenário incompatível, ao menos neste momento, com a possibilidade de responder à ação penal em liberdade. Precedentes.”
(AgRg no HC 703.618/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 01/12/2021). Grifei.

“
A custódia cautelar encontra-se suficientemente justificada na especial gravidade da conduta, revelada pelo modus operandi do delito, consistente em roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, com invasão da residência e restrição da liberdade das vítimas, circunstâncias que justificam a medida extrema para a garantia da ordem pública.

(HC 586.805/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020). Destaquei.

Além do mais, o MM. Juiz de 1o grau ressaltou que a medida de exceção seria indispensável, também, para
garantir a regularidade da instrução criminal
e
a escorreita aplicação da lei penal
, principalmente porque
os pacientes possuem diversos registros criminais, o que indica, ao menos à princípio, a dedicação frequente à prática de ilícitos.

Acerca de tal viés, entendo pertinente transcrever o seguinte excerto da derradeira decisão acerca da manutenção da custódia preventiva:

“ Nesse lastro, consigno que em consulta o sítio do TJMS pelo nome do denunciado Cristiano Estevão, verifica-se que este registra duas ações penais em andamento pela prática de delitos de trânsito, uma ação penal em andamento pela prática de delito de roubo majorado e uma ação criminal por delito de dano qualificado. Além disso, em consulta ao sítio eletrônico do TJMT, constata-se que o conduzido registra um inquérito policial em andamento perante este Juízo da Segunda Vara Criminal pela prática de delito de trânsito, tendo sido beneficiado pelo instituto da liberdade provisória em outubro de 2022 (há menos de cinco meses). O autuado registra, ainda, um inquérito policial pela prática de delito de roubo majorado, em trâmite na Comarca de Assis Chateaubriand (TJPR), tudo conforme extratos acostados no ID 106271512 – págs. 72/75.

No que tange ao denunciado Leonardo Estevão, em consulta ao sistema BNMP, constatou-se a existência de três procedimentos e/ou ações criminais em andamento o TJ/PR, em trâmite nas Comarcas de Curitiba, Marilândia do Sul (delito de furto) e Guaratuba, nos quais o réu foi beneficiado pelo instituto da liberdade provisória, conforme documentos de ID 106271512 – págs. 77/79. É evidente que essas constatações reforçam a séria presença de elemento a justificar a prisão preventiva dos denunciados como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, voltem a delinquir.”

Dessa forma, considerando tratar-se de crime perpetrado com violência e grave ameaça à pessoa, em concurso de agentes, ao que parece o delito foi praticado pelo conluio de pelo menos três criminosos – sendo que dois comparsas teriam ingressado no estabelecimento comercial, enquanto o terceiro permaneceu no veículo, para conferir apoio e auxiliar na fuga, além do suposto emprego de arma de fogo, denotando, conforme acertadamente, ilustrado pelo Magistrado singular,

a imprescindibilidade da prisão como forma de assegurar a paz social.

À vista disso, considero que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente motivado,
consoante determina o art. 93, inc. IX da CF/88
, porquanto
lastreado em fatos concretos e argumentos contemporâneos vinculados aos autos
,
que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública
da instrução criminal e da aplicação da lei penal e, via de consequência demonstram a justa causa para a manutenção da medida segregatícia; dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Por oportuno destaco que as razões acimas expostas levam à conclusão que não
prospera o pleito de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E a teor do que preceitua o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo segregado, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Diante de tais argumentos, não há como acolher a tese do impetrante de que a decisão combatida carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP.

À vista do exposto, a situação fática retratada nos autos revela a gravidade concreta das condutas perpetradas, a aparente periculosidade dos agentes e o risco concreto de que, em liberdade, venham a se esquivar de eventual responsabilização criminal; o que, atrelado à inocuidade das medidas cautelares alternativas, me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
por eles experimentado.

2.

Conclusão:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
CRISTIANO ESTEVAO e LEONARDO ESTEVAO
, por conseguinte,
mantenho a prisão preventiva destes, tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023